Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738790-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, GABRIELA GRANDI DE OLIVEIRA, CLAUDIA KELLY GRANDI, OLIVEIRA DUARTE E VILLAR LTDA - ME, JAY SERVICO E COMERCIO AUTOMOBILISTICO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Audiência de Conciliação - Desnecessidade - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente KATIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, GABRIELA GRANDI DE OLIVEIRA, CLAUDIA KELLY GRANDI, GRANDI E OLIVEIRA REGULAGEM DE MOTORES LTDA e JAY SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOBILÍSTICO LTDA interpuseram Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, a qual indeferiu o pedido dos réus para designação de audiência de conciliação. Os agravantes pretendem seja designada Audiência de Conciliação a fim de tentar promover a autocomposição das partes. Requerem a antecipação de tutela, sob o argumento de grave risco de dano, uma vez que poderão ter os seus bens indevidamente expropriados. Sustentam ser patente a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto a decisão proferida pelo juízo de origem injustificadamente viola o que dispõem as normas fundamentais que regem o processo civil pátrio, assim como o princípio constitucional da duração razoável do processo. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. De início, não vislumbro a existência de probabilidade de direito em relação à pretensão requerida. Com efeito, o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, assevera que incumbe ao Juiz tentar a conciliação das partes, a qualquer tempo. Entretanto, na hipótese vertente, em que pese tenham os agravantes manifestado interesse na realização de Audiência de Conciliação, o agravado informou o seu desinteresse na tentativa de composição amigável, conforme se observa no ID n. 41324586. Desse modo, a designação da Audiência de Conciliação somente acarretaria a prática de atos processuais desnecessários e não traria nenhum resultado útil ao processo, indo tal determinação de encontro aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual. Nesse sentido, Jurisprudência deste Egrégio Tribunal: (Acórdão 1393811, 07289264620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator